Tribunal: TJBA
Processo: 8052625-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052625-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDCLEIDE COSTA DA SILVA AZEVEDO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO POR COLOCAÇÃO E NÃO POR PONTUAÇÃO. EDITAL QUE PREVÊ CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS APENAS PARA CANDIDATOS DENTRO DO LIMITE DE VAGAS ESTABELECIDAS. CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DAS POSIÇÕES PREVISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8052625-83.2025.8.05.0000, em que é apelante
SIDCLEIDE COSTA DA SILVA AZEVEDO
e apelados o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e o IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça